Tribunal: STJ
Processo: 5236763-81.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233050 - RS(2025/0350493-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JADER AURELIO GRITTI
ADVOGADA
: SANDRA BELTRAME - RS072156
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 692/STJ.
QUESTÃO DE ORDEM NA PET N.
ANTECIPAÇÃO
12.482/DF.
DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DEVOLUÇÃO
DE VALORES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção desta Corte, em questão de ordem, reafirmou a tese
repetitiva do Tema n.
com acréscimo redacional para ajuste à
692/STJ,
nova legislação de regência, firmada no sentido de que "a reforma da
decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a
devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que
ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e
liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do
II, do
(art. 475-O, II, do
)" (Pet n.
art. 520,
CPC/2015
CPC/73
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
12.482/DF,
DJe de
)
11/5/2022,
24/5/2022.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54867149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f2b2cfd4-1f96-41c0-8207-0711a4b27bb6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f2b2cfd4-1f96-41c0-8207-0711a4b27bb6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233050 - RS(2025/0350493-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JADER AURELIO GRITTI
ADVOGADA
: SANDRA BELTRAME - RS072156
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 692/STJ.
QUESTÃO DE ORDEM NA PET N.
ANTECIPAÇÃO
12.482/DF.
DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DEVOLUÇÃO
DE VALORES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção desta Corte, em questão de ordem, reafirmou a tese
repetitiva do Tema n.
com acréscimo redacional para ajuste à
692/STJ,
nova legislação de regência, firmada no sentido de que "a reforma da
decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a
devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que
ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e
liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do
II, do
(art. 475-O, II, do
)" (Pet n.
art. 520,
CPC/2015
CPC/73
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
12.482/DF,
DJe de
)
11/5/2022,
24/5/2022.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54233360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: c9841462-b1c6-4800-b515-be05870cbb92

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por JADER AURELIO
GRITTI contra decisão que deu provimento ao recurso especial,
para determinar a restituição dos valores pagos por antecipação de tutela
posteriormente revogada, conforme entendimento do STJ firmado no
Tema n. 692.
A parte agravante sustenta o seguinte:
inaplicabilidade do Tema
(a)
n.
ao caso concreto, por se tratar de "tutela antecipada [...]
692/STJ
deferida em
época em que a jurisprudência dominante nos
16/02/2023,
Tribunais, inclusive no âmbito do STJ, afastava a devolução de valores
recebidos de boa-fé por força de decisão judicial precária. O precedente
vinculante (
–
somente foi julgado
REsp 1.401.560/MT
Tema 692/STJ)
em 2014, com publicação em 2015, ou seja, posterior à concessão e ao
recebimento dos valores pelo segurado";
"a devolução dos valores
(b)
recebidos pelo agravante- em período de extrema necessidade- implica a
banalização das necessidades humanas e sociais que são suprimidas com
a satisfação de direito. Afinal, como os alimentos servem para garantir a
vida e se destinam à aquisição de bens de consumo para assegurar a
sobrevivência e é inimaginável pretender que sejam devolvidos. Até a
publicação da Medida Provisória 871, de
não era clara a
18/01/2019,
necessidade de devolução dos valores recebidos por força de decisão
judicial posteriormente revogada ou anulada" (fl. 105).
Sem impugnação (fl. 119).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA54233360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: c9841462-b1c6-4800-b515-be05870cbb92

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto,
nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Reitere-se que, no tocante à revogação da tutela antecipada, a
Primeira Seção desta Corte, no julgamento, em 12.02.2014 do Recurso
Especial n.
inclusive sob a sistemática do artigo 543-C
1.401.560/MT,
do Código de Processo Civil de 1973 (
, pacificou
CPC/1973)
entendimento pela necessidade de devolução dos valores relativos a
benefício previdenciário recebidos em razão de antecipação dos efeitos
da tutela posteriormente revogada, consoante a seguinte ementa:
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.
O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a
prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial
naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos
conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor.
O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão
judicial.
Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC,
§ 2o). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está
art. 273,
anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a
O
demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente.
argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no
processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação
de tutela tem natureza precária.
Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos
princípios gerais do direito é o de que não pode haver
enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica
ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o
O
II, da Lei no 8.213, de 1991, é expresso
patrimônio público. art. 115,
no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente
estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça
que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de
aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal
declarou constitucional. Com efeito, o
II, da Lei no 8.213, de
art. 115,
Documento eletrônico VDA54233360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: c9841462-b1c6-4800-b515-be05870cbb92

1991, exige o que o
parágrafo único na redação originária
art. 130,
(declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI
675) dispensava.
Orientação a ser seguida nos termos do
-C do Código de
art. 543
Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor
da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente
recebidos. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.401.560/MT,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI
PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/02/2014,
.
13/10/2015)
Ao julgar a Pet n.
a Primeira Seção desta Corte
12.482/DF,
, por
unanimidade, acolheu a questão de ordem para reafirmar a tese jurídica
contida no Tema Repetitivo n.
com acréscimo redacional para
692/STJ,
ajuste à nova legislação de regência, nos seguintes termos "A reforma
da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação
a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que
ainda lhe estiver sendo pago, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator".
Do inteiro teor do voto proferido no referido julgado, depreende-se
que o relator, Min. Og Fernandes, destacou algumas premissas que se
mostram necessárias para o deslinde da controvérsia em debate nestes
autos, quais sejam:
a partir da alteração introduzida pela MP n.
(i)
convertida na
ao
II, da Lei de
871/2019,
Lei n. 13.846/2019,
art. 115,
Benefícios da Previdência Social, não há mais espaço para a dispensa de
restituição ao estado anterior ao deferimento da tutela;
a postura de
(ii)
afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de
inconstitucionalidade, a aplicação do
inc. II, da
art. 115,
sem observância do disposto no
da
Lei n. 8.213/1991,
art. 97
CF/1988
afronta a Súmula Vinculante n. 10 do STF; (iii) o STF decidiu, no
Tema 799 da Repercussão Geral (ARE
), que a
722.421/MG
discussão sobre a devolução de valores recebidos em virtude de
concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem
Documento eletrônico VDA54233360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: c9841462-b1c6-4800-b515-be05870cbb92

; e
natureza infraconstitucional
(iv) não há falar em modulação dos
efeitos do julgado, uma vez que inexistiu alteração de
.
jurisprudência dominante, como exige o
§ 3o, do
art. 927,
CPC/2015
No caso, trata-se de situação na qual a antecipação da tutela – de
, inclusive na vigência do
natureza indubitavelmente provisória
Código Processual anterior – foi concedida em primeira instância e
revogada pela sentença, sendo devido o retorno da parte beneficiada ao
status quo ante.
Apesar da parte ora agravante defender que "A tutela antecipada
que assegurou o benefício previdenciário ao Agravante foi deferida em
época em que a jurisprudência dominante nos Tribunais,
16/02/2023,
inclusive no âmbito do STJ, afastava a devolução de valores recebidos
de boa-fé por força de decisão judicial precária", não trouxe um julgado
sequer demonstrando a afirmação. Ora, p. ex., ainda em 2013 o tema já
havia sido enfrentado pela Primeira Seção, ao julgar o
assentando o dever do titular de benefício
REsp n. 1.384.418/SC,
previdenciário devolver valores recebidos por força de tutela antecipada
posteriormente revogada.
Outrossim, de simples leitura das ementas dos precedentes
qualificados aqui referidos, facilmente se verifica que nenhuma das
alegações do agravo interno merece acolhimento: "O pressuposto básico
do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de
irreversibilidade, não há tutela antecipada (
). Por
CPC,
§ 2o
art. 273,
isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum
não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde
pelo recebeu indevidamente"; "Um dos princípios gerais do direito é o
de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um
princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão
"; "o
II, da
neste caso porque o lesado é o patrimônio público
art. 115,
Lei no 8.213, de 1991, exige o que o
parágrafo único na
art. 130,
redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo
dispensava"; "O
Tribunal Federal - ADI 675)
CPC/1973
Documento eletrônico VDA54233360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: c9841462-b1c6-4800-b515-be05870cbb92

regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a
efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua
eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à
concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais
. A mesma lógica foi mantida pelo
prejuízos sofridos pelo executado
legislador do
Por conta disso que sempre se erigiu como
CPC/2015.
pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade
dos efeitos da decisão judicial".
Por fim, aplicável integralmente o Tema n.
com acréscimo
692/STJ,
redacional, nos termos da Pet n.
no qual constou, para
12.482/DF,
espancar qualquer outra dúvida: “20. Por fim, não há que se falar em
no caso em tela, uma vez que não se
modulação dos efeitos do julgado
encontra presente o requisito do
§ 3o, do CPC. Isso porque, no
art. 927,
caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da
jurisprudência dominante do STJ”.
Multicitada questão de ordem recebeu a elucidativa e didática
ementa a seguir (destaques acrescidos):
PROCESSUAL
CIVIL.
PROPOSTA
DE
REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO
(
692/STJ
.
§ 4o, DO
ARTS. 256-
RESP N. 1.401.560/MT) ART. 927,
CPC/2015.
S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES
DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA
DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA.
ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO.
INC. II, DA
ART. 115,
COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 8.213/1991,
TEMA N.
(ARE
):
LEI N. 13.846/2019.
799/STF
722.421/MG
POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS
EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE
REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO
DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM
AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO
TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.
1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir
se o entendimento firmado no Tema Repetitivo
(
692/STJ
deve ser reafirmado, alterado ou cancelado,
REsp n. 1.401.560/MT)
diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à
persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem
Documento eletrônico VDA54233360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: c9841462-b1c6-4800-b515-be05870cbb92

como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário,
mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle
concentrado de constitucionalidade.
2. O
regulamentava a matéria de forma clara, prevendo,
CPC/1973
em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do
, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado
exequente
anterior à concessão, o que obrigaria o
a ressarcir
exequente
A mesma lógica foi
eventuais prejuízos sofridos pelo executado.
mantida pelo legislador do
Por conta disso que sempre se
CPC/2015.
erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a
reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.
3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal
regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as
normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da
previsão de caráter geral elencada na legislação processual.
4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área
previdenciária consiste na redação original do
da
art. 130
, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da
Lei n. 8.213/1991
decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de
restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou
completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral
do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no
âmbito previdenciário.
5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da
necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação
da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento
vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (
: "A reforma da decisão que antecipa a tutela
REsp n. 1.401.560/MT)
obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários
indevidamente recebidos.".
6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante
da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da
orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência
de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo
sido com repercussão geral ou em controle concentrado de
constitucionalidade.
7. À época, o
inc. II, da
que regulamenta a
art. 115,
Lei n. 8.213/1991
matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e
direta como a da legislação processual, uma vez que não referia
expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação
dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou
despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no
fazendo menção a tal fato.
REsp n. 1.401.560/MT
8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou
ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob
julgamento.
Documento eletrônico VDA54233360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: c9841462-b1c6-4800-b515-be05870cbb92

9. A Medida Provisória n.
e a
entretanto,
871/2019
Lei n. 13.846/2019,
trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115,
inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de
cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da
decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos
devem ser devolvidos à parte adversa.
10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem
a dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema
Repetitivo
não é agora que deve alterar sua
692/STJ,
jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi
sufragada
expressamente
pelo
legislador
reformador
ao
regulamentar a matéria.
11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo
Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele
atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a
aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha
legislativa explicitada com bastante clareza.
12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a
devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do
inc.
art. 115,
II, da
pode ensejar questionamentos acerca de
Lei n. 8.213/1991
eventual inobservância do
da
e, ainda, de afronta ao
art. 97
CF/1988
verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.
13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações
originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu
âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição
A
Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias.
maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias
e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115,
inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem
entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão,
, como se verá adiante.
por se tratar de matéria infraconstitucional
14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei
federal, mais especificamente, o
inc. II, da
e
art. 115,
Lei n. 8.213/1991
vários dispositivos do
Assim, vale o entendimento do STJ
CPC/2015.
sobre a matéria, pois, segundo o
da Carta Magna, é esta Corte a
art. 105
responsável pela uniformização da interpretação da legislação
infraconstitucional no país.
15. A propósito, o STF, ao julgar o
da Repercussão Geral
Tema 799
(ARE
j. em
,
722.421/MG,
19/3/2015) já firmou expressamente que a
questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos
o que foi feito com bastante
limites da legislação infraconstitucional,
clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do
inc. II, da
art. 115,
No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR
Lei n. 8.213/1991.
(relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em
, e
20/12/2019)
o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma,
j. em
.
28/5/2019)
Documento eletrônico VDA54233360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: c9841462-b1c6-4800-b515-be05870cbb92

16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes
processuais que supostamente seriam aptas a ensejar
particularidades
uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do
entendimento firmado no
a) tutela de urgência
Tema 692/STJ:
concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a
pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e
não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual
anterior do
seja por pedido de suspensão, conforme o
CPC/1973,
d) tutela de urgência concedida
e não recorrida;
CPC/2015;
initio litis
e) tutela de urgência concedida
, cujo recurso não foi provido
initio litis
pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de
instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida
em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de
.
mudança superveniente da jurisprudência então existente
17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que
foi concedida
revogada a tutela de urgência, se logo no início do
e/ou
feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou
no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de
urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico
da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso
concreto.
18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma,
não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em
qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser
precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo,
o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.
19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá

em razão de mudança superveniente da jurisprudência então
. Nesses casos, a superação do precedente
ser
dominante
deverá
acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do
Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como
determina o
§ 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o
art. 927,
próprio
"de
do
juízo de superação
jurisprudência dominante
Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela
" deve ser acompanhado
oriunda de julgamento de casos repetitivos
da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da
segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada
jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de
valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de
urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época
em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação,
determine a modulação dos efeitos.
20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado
no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do
Documento eletrônico VDA54233360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: c9841462-b1c6-4800-b515-be05870cbb92

§ 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve
art. 927,
alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do
STJ.
21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese
jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de
regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os
efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos
benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser
feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por
cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo
pago."
(Pet n.
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
12.482/DF,
julgado em
DJe de
)
11/5/2022,
24/5/2022.
No caso, não há nem mesmo alegação de revogação da tutela por
guinada jurisprudencial, isto é, que a sentença, no caso concreto, no
mérito, revogou a tutela por mudança da jurisprudência dominante à

época em que deferida, afigurando-se inaplicável a pretendida
modulação dos efeitos do precedente vinculativo.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:07
Código de Controle do Documento: c9841462-b1c6-4800-b515-be05870cbb92

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.233.050 / RS
Número Registro: 2025/0350493-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52367638120248217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: JADER AURELIO GRITTI
ADVOGADA
: SANDRA BELTRAME - RS072156
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JADER AURELIO GRITTI
ADVOGADA
: SANDRA BELTRAME - RS072156
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54842891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: a630dff0-5f35-4a0f-bf10-364095438f9c

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: a630dff0-5f35-4a0f-bf10-364095438f9c